Tribunal: TJMT
Processo: 1025701-17.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025701-17.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BIANCA BARROS DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da negativação do nome da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do recorrente foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação jurídica com o banco; (ii) estabelecer se, na hipótese dos autos, houve dano moral indenizável decorrente da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira recorrida demonstrou a existência da relação jurídica e do débito mediante documentos que atestam a vinculação entre o autor e a dívida, como a confirmação por biometria facial, documentos pessoais (RG e CPF) e extratos bancários que evidenciam gastos e pagamentos realizados, o que atende ao disposto na Súmula 34 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
4. A autora não apresenta prova de quitação da dívida, descumprindo seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do CPC.
5. A negativação do nome da recorrente decorre do inadimplemento de débito legítimo, regularmente comprovado, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e não ensejando direito à indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas, biometria facial e histórico de contas pagas, corroborados por outros elementos, constitui prova válida da relação jurídica e da origem do débito. 2. A negativação decorrente de débito legítimo e regularmente comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025701-17.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA BARROS DA SILVA - CPF: 041.548.572-07 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025